Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-29.2023.8.11.0052
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000796-29.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANTONIO DIAS - CPF: 017.821.101-00 (APELANTE), LUCILENE JACINTO DE MELO - CPF: 002.067.931-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça. Violência doméstica e familiar contra mulher. Violência de gênero. Desclassificação rejeitada. Dosimetria da pena mantida. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena total de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 1 mês e 16 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto. Na mesma sentença, foi o réu absolvido da imputação do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal). A defesa postula a desclassificação da lesão corporal do § 13 para o § 9º do art. 129 do Código Penal, alegando ausência de motivação baseada em gênero.

II.
Q
uestão em discussão

2. Há uma questão em discussão: definir se a conduta de lesão corporal perpetrada contra a companheira do réu deve ser enquadrada no art. 129, § 9º, ou no § 13 do Código Penal.

III. Razões
d
e
d
ecidir

3. A prova testemunhal e documental comprova que a agressão foi motivada por imposições sociais de papel de gênero, especialmente no que tange às funções domésticas atribuídas à mulher, evidenciando violência de gênero, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal.

4. O § 13 do art. 129, incluído pela Lei n. 14.188/2021, constitui norma especial em relação ao § 9º, aplicando-se quando a agressão ocorre por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, conforme evidenciado no caso concreto.

5. A motivação do réu — inconformismo com o fato de a companheira ter lhe servido refeição “requentada” — revela imposição de papel de gênero, reforçada por histórico de violência, controle e coerção sexual descritos pela vítima, configurando a motivação exigida pelo § 13.

IV. Dispositivo
e

t
ese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Configura violência de gênero, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, a agressão praticada por companheiro que impõe à mulher tarefas domésticas por razões relacionadas à sua condição de sexo feminino. O § 13 do art. 129 do Código Penal é norma especial em relação ao § 9º e deve ser aplicado quando demonstrada a motivação discriminatória de gênero.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 2º, 59, 68, 129, §§ 9º e 13, e 147, caput; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.188/2021; Lei n. 14.994/2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Antônio dias
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000796-29.2023.8.11.0052, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, com as implicações da Lei Maria da Penha (arts. 129, § 13 e 147,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, no regime inicial aberto. No mesmo édito o apelante foi absolvido do crime previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID 277305382, postula a desclassificação da conduta prevista no art. 129, § 13 para aquela descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal, alegando, para tanto, que nesse caso concreto, a hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher não está baseada no gênero, eis que não tem relação com a condição e sexo feminino da vítima.

Nas contrarrazões vistas no ID 277305387, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso, sustentando que “
ao ofender a integridade corporal de sua companheira por não aceitar a refeição que a vítima havia preparado para ele, e dela não querer relações sexuais naquele momento, resta mais que evidente que agressão ocorreu em virtude do gênero feminino
”.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo, visto no ID 285260390, manifesta-se, igualmente pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, no dia 28 de maio de 2023, por volta das 18h40min, em Salto do Céu, José Antônio Dias agrediu fisicamente L.J.M., causando-lhe lesões comprovadas por fotos e exame de corpo de delito. Narra a denúncia que a agressão ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, motivada pela condição de gênero da vítima (art. 121, §2º-A, I c/c 129, §13 do Código Penal). Além disso, no mesmo local e horário, o denunciado também ameaçou de morte a ofendida, dizendo que já havia matado alguém sem consequências e que faria o mesmo com ela, ameaçando inclusive se matar em seguida.

Ressai da denúncia, que ambos mantinham um relacionamento de cerca de três anos e que, no dia dos fatos, o apelante chegou em sua casa já embriagado, pediu janta, oportunidade em que a ofendida preparou a refeição, esquentando a carne que já tinha feito. Nesse momento, ele se recusou, dizendo que não queria comida requentada e iniciou as agressões ao arremessar um prato e empurrar a vítima para dentro do banheiro, onde a enforcou e causou fratura em uma costela ao derrubá-la no vaso sanitário. Em seguida, fez ameaças de morte à vítima.

Conforme relatado, a sentença prolatada nos autos condenou o apelante pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, no regime inicial aberto.

Na insurgência recursal, o apelante, pugna pela desclassificação de sua conduta, ao argumento de que os fatos se amoldam ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, pois sua conduta não se deu em razão da condição e sexo feminino da vítima.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade dos delitos pelos quais o apelante foi condenado ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos, bem como pela prova testemunhal colhida nas duas fases da persecução penal.

Assim, apesar da negativa do apelante no sentido de que sua conduta não foi pautada na discriminação de gênero, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, nesse ponto, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento da conduta em alusão, na medida em que ficou comprovado que o apelante foi o autor das lesões corporais infligidas à sua então companheira, aproveitando-se do vínculo doméstico e em razão da condição de mulher da vítima, não cabendo, pois, discutir a desclassificação de sua conduta para o § 9º do art. 129 do Código Penal.

Com efeito, o § 13 do art. 129 do Código Penal, introduzido pela Lei n. 14.188/2021, prevê uma pena mais severa para a lesão corporal cometida contra a mulher quando essa agressão decorre de violência de gênero, ou seja, quando o crime é motivado pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher, constituindo um exemplo de aplicação do princípio da especialidade.

Cumpre esclarecer, ademais, que, antes da introdução do § 13, a lesão corporal ocorrida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher era enquadrada no § 9º do art. 129 do Código Penal, o qual também prevê uma forma qualificada do delito. Contudo, a nova legislação foi editada com o intuito de diferenciar a agressão física por razões da condição do sexo feminino, tornando essa conduta ainda mais reprovável do ponto de vista jurídico e social.

Nesse sentido, o § 13 é uma norma especial em relação ao § 9º, pois abrange situações mais específicas em que a agressão não é apenas uma violência doméstica ou familiar, mas uma violência de gênero propriamente dita, sendo certo que enquanto o § 9º trata da lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico, que pode ser praticada contra qualquer pessoa integrante do núcleo familiar, o § 13 direciona-se exclusivamente à mulher, em situações nas quais a motivação do crime está associada ao sexo feminino.

Vê-se que o legislador, ao introduzir essa distinção, reconheceu a gravidade peculiar desse tipo de violência, uma vez que se trata não apenas de um ataque à integridade física, mas de uma agressão que atinge a dignidade e a posição social da mulher, em uma sociedade historicamente marcada pela desigualdade de gênero. Portanto, o princípio da especialidade justifica a primazia do § 13 do art. 129 do Código Penal sempre que forem verificados os elementos que caracterizam a violência de gênero, quais sejam, a vítima mulher e a
discriminação, menosprezo ou imposição de papéis de gênero
, conforme se verifica na hipótese.

A respeito dos fatos, é imperioso destacar que a vítima, nas duas fases do processo, afirmou que o apelante chegou em sua casa embriagado e quando a ofendida lhe ofereceu janta ele ficou agressivo dizendo que não iria comer comida “requentada”, passando, então, a lhe agredir fisicamente com socos, enforcamento e empurrões, chegando a cair ao chão e fraturar uma costela, além de ter-lhe ameaçado de morte.

Na fase policial, ao ser ouvida (
ID 277304906, p. 8/9)
, a vítima narrou o seguinte:

[...]
Ele JOSÉ agride e fala que ela a declarante não quer ficar com ele porque ela tem outro homem, que no dia do fato era por volta das 13:00 horas JOSÉ mandou mensagem para a declarante no celular da declarante via Wahtssap que queria ir a igreja, que era para a declarante se arrumar para irem, como a declarante já sabia que JOSÉ estava ingerindo bebida alcoólica, manteve se em sua residência, já com medo de JOSÉ, que JOSÉ chegou foi direto ao fogão não viu a comida e já falou você não faz comida nessa casa, a declarante falou espera coloquei na geladeira já vou esquentar para você, que a declarante esquentou a comida deu em um prato para JOSÉ, e ele JOSÉ arremessou o prato que estava com comida em direção da declarante, mas não atingiu a declarante, que em seguida JOSÉ foi de encontro com a declarante a tentado a jogar na parede por diversas vezes, a declarante agarrou em JOSÉ e não soltou, onde ele JOSÉ a remessou contra o vaso do banheiro, também arremessou a declarante contra a pia do banheiro, que a declarante ficou dentro do banheiro por uns vinte minutos lutando com JOSÉ,e JOSÉ a agredindo tentado bater a cabeça da declarante na parede ou no vaso, quando ele JOSÉ cansou fechou a porta do banheiro impedindo a declarante de saiu, a declarante falou para JOSÉ, você não ama DEUS, DEUS te ama, momento que JOSÉ se assustou e parou de agredir a declarante saiu para fora da residência, e falou vou matar você e vou me matar também, já matei uma pessoa uma vez e não virou nada, se matar mas um não dará nada também. Que a declarante não chamou a Polícia ou ligou para a Polícia porque JOSÉ toma o celular da declarante, que a declarante afirma que JOSÉ quer que a declarante faça sexo com ele JOSÉ por mais de dez vezes durante o dia, e fala para a declarante que ela tem que sentir prazer sem fingir, e se ela a declarante não sentir prazer, é porque esta dando para outro homem, que JOSÉ obriga a declarante a fazer sexo oral, anal, que ameaça a declarante se ela não chupar ele JOSÉ, é porque ela tem outro homem, que esses atos de JOSÉ se repete todo dia, que se ele JOSÉ ingerir bebida alcoólica ela tem que fazer sexo com JOSÉ sem permissão da declarante, e se ele JOSÉ não ingerir bebida alcoólica ele JOSÉ a obriga a fazer sexo sem a permissão da declarante da mesma forma, que no dia do fato JOSÉ obrigou a declarante a fazer sexo oral com ele JOSÉ, Que a declarante esta sentido muita dor foi levada ao hospital do município de SALDO DO CÉU, e foi encaminhada para fazer um raio x, possivelmente pode estar com a costela quebrada, que a declarante esta lecionada em seu peito do lado direito, com marcas de roxo, esta lesionada no nariz do lado esquerdo, esta lesionada dentro da orelha lado esquerdo que a declarante teme por sua vida pois a mesma reside sozinha em seu sítio, que JOSÉ a meça todo dia de morte, [...].

Por sua vez, em juízo (ID 277305378), a vítima ratificou as declarações prestadas na fase policial, relatando que:

[...] ele chegou lá bêbado, entrou e perguntou se tinha janta. Eu falei que não, mas disse que se ele quisesse eu arrumava a janta pra ele. Aí fui lá arrumei a janta, esquentei a carne e falei que tinha uma carne, se ele queria comer aquela carne. Ele disse que sim, e eu esquentei. Aí ele tá bêbado, eu larguei ele lá na cozinha de fora e entrei pra dentro. Aí eu escutei um tinido, quando eu saí na porta eu vi que ele tinha tacado o prato. (...). Ele falou assim ‘vc tá achando que eu vou comer essa comida?’. Eu falei eu arrumei pra você, eu esquentei. Já fiquei com medo.

Ele falou que não era cachorro para comer aquela comida. Eu falei que ia fazer outra comida, porque eu sabia que ele ia me bater, ele era agressivo, agredia a gente a toa. Aí quando tava indo pra cozinha, ele veio de encontro e me pegou assim pelo braço e me levou pra dentro da minha casa e me jogou dentro do banheiro. Na primeira tacada que ele deu, eu tava com uma presilha no cabelo, eu segurei o corpo, mas ainda bati a cabeça, aí criou um oco aqui na minha cabeça. Eu fiquei meia tonta e segurei nele, e ele me tacava na parede, eu ia mas grudada nele, e uma hora eu escorreguei e cai em cima do vaso, eu bati a costela e trincou o costela assim. Eu vi que ele ia me matar, eu agarrei na camisa dele. Ele começou a rodar eu e depois me jogou no chão do banheiro, me segurando no chão, subia em cima de mim, me enforcando assim. Tentei escapar e consegui levantar, e fiquei em pé de novo. Ele ficou tacando eu na parede o tempo todo, ele tava bêbado. Depois de um tempo, ele ficou em pé na porta do banheiro, cercando e eu não conseguia passar. Ele arrancou um monte de cabelo meu assim. A gente ficou um tempão dentro do banheiro ali. E tinha medo de passar e ele me atacar de novo. Aí ele falou ‘eu chamei você pra ir no culto e você não quis’. Eu falei que não porque ele tava no bar. Mas aí eu falei, não, mas se você quiser a gente ainda vai, porque eu queria sair de casa ne?! Mas ele falou que já tinha passado do horário. Aí depois ele começou a passar a mão no cabelo e saiu pro terreiro. Aí eu saí, pro lado do paiol assim, pra procurar ele e vi que ele estava deitado no chão, na grama, gritando. Aí ainda fui lá pra ver que ele tinha ainda, que tava gritando, perguntei se ele queria água. Ele gritando e falando um monte de coisa. Aí eu peguei e falei ele vai voltar e me matar. Aí peguei e corri por mato, desci pra fazenda perto de casa. Eu tinha internet da fazenda, aí eu mandei mensagem pra mulher, ela mandou o marido dela me buscar. O marido dela veio e me trouxe pro hospital. Eu tava toda suja, descabelada, porque eu corri num terreno molhado porque tinha chovido, a terra gradeada. [...].

Destarte, no caso concreto, ficou demonstrado que o apelante agrediu a vítima porque ela não quis preparar o jantar para ele, apenas “esquentou” o que já tinha feito.

Ficou evidente nos autos, que a agressão decorreu de uma imposição de papel de gênero, na medida em que a mulher ainda é vista como responsável por tarefas domésticas, circunstância esta que motivou a conduta do agressor, que esperava que a ofendida cumprisse um papel socialmente atribuído às mulheres (“fazer janta”), presente, portanto, a motivação de gênero exigida pelo tipo penal.

Por certo, a inovação legislativa reforça o papel do Direito Penal na proteção da mulher e no combate às discriminações de caráter sexista, motivo pelo qual a manutenção da condenação pela prática da conduta descrita no
art.
129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, é medida que se impõe.

No mais, em relação à sanção aplicada ao apelante quanto ao crime de lesão corporal, vê-se que,
com o advento da Lei n. 14.994/2024 o delito de lesão corporal qualificado previsto no art. 129, §13, do Código Penal sofreu uma significativa alteração em sua pena. Antes da referida Lei, o crime em tela possuía a pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e agora passou a ter a pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, devendo ser ressaltado que a referida Lei entrou em vigor no dia 9 de outubro de 2024.

Os fatos que ensejaram a presente ação ocorreram em 28 de maio de 2023, logo, antes da vigência da Lei n. 14.994/2024, aplicando-se, pois, a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos, em obediência ao princípio do
“tempus regit actum”
previsto no art. 2º do Código de Processo Penal.

Embora não tenha sido um pedido específico da defesa, constata-se, do cálculo dosimétrico, que a sentenciante observou o critério trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal. Apreciou, idoneamente, as circunstâncias judiciais na primeira fase, atribuindo valoração negativa a dois dos vetores do art. 59 do Código Penal, recrudescendo a pena basilar na fração de 1/6 (um sexto) da pena para cada circunstância, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Na segunda etapa, avaliou a inexistência de circunstâncias legais atenuantes e agravantes e, igualmente, na terceira fase a não incidência de causas de diminuição e aumento da pena.

Observado, pois, criteriosamente o sistema trifásico, fundamentando cada etapa e considerando todos os critérios legais, doutrinários e jurisprudenciais, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, de modo que a sentença está em conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, garantindo segurança jurídica e justiça ao processo penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
José Antônio Dias
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025